Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730632-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO MACIEL DIAS contra a decisão de ID n.o 202218288 PJe-1, proferida nos autos do processo de cumprimento sentença n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de penhora na distribuição de lucros que couberem ao agravante. Em suas razões recursais (ID n.o 62000471), o agravante sustenta que o objeto penhorado é de verba de caráter alimentar e que, por isso, não pode ser penhorado, a teor do que estabelece o art. 833, inciso IV, do CPC. Assevera que, “nesse aspecto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Assim, tendo em vista que a decisão interlocutória visa penhorar a quantia exequenda, referentes aos ativos financeiros devidos ao Agravante, impositivo o reconhecimento da impenhorabilidade também dos valores até o limite de 50 salários mínimos”. Justifica, ainda, que “há prova nos autos de sua capacidade econômica, e de que as quantias repassadas pela PROSPECT SERVICOS MÉDICOS servem para pagamento de moradia, alimentação, saúde, educação, acordos trabalhistas, parcelas, sendo a sua totalidade utilizada para sua subsistência e de sua prole, isso por si só conduz a impenhorabilida de total de referidas verbas”. Pleiteia, de forma subsidiária, acaso mantida a penhora, o percentual máximo de apenas 5% (cinco por cento) dos créditos do agravante. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 62003299). É o relato do necessário. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que o seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação. Em que pese o agravante argumentar que “há prova nos autos de sua capacidade econômica, e de que as quantias repassadas pela PROSPECT SERVICOS MÉDICOS servem para pagamento de moradia, alimentação, saúde, educação, acordos trabalhistas, parcelas, sendo a sua totalidade utilizada para sua subsistência e de sua prole, isso por si só conduz a impenhorabilidade total de referidas verbas”, nota-se que é plenamente possível a penhora em face de ações e quotas de sociedades simples e empresárias (art. 835, IX e X, do CPC), bem como dos seus respectivos lucros (art. 1.026 do CC). Assim sendo, tais resultados da sociedade não são acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, uma vez que não configuram verbas de natureza alimentar. Ora, “Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens”1. Portanto, a penhora deferida no Juízo de origem não incidirá em seu salário, mas sim, nos eventuais lucros da sociedade da qual é sócio. A jurisprudência desta Corte de Justiça está no mesmo sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado. 2. Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial, visto que não se enquadram na exceção de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Portanto, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.” (Acórdão 1655281, 07247967620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835 C/C ART. 861, AMBOS DO CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora para satisfação da execução, inclui, no seu rol, as quotas sociais. Inteligência do art. 835 c/c art. 861, ambos do CPC. 2. Não tendo sido encontrados outros bens, não há que se falar que a penhora de quotas não irá satisfazer a execução ou será procedimento inócuo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1027918, 07020899020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso E, ainda que fosse caracterizada como verba salarial, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)” Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor. Portanto, a decisão do Magistrado a quo foi acertada e deve ser mantida integralmente. Caberia ao agravante indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, o que não fez, bem como não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC. Posto isso, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador